Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721989-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON CARDOSO GOMES IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maicon Cardoso Gomes contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0724768-03.2025.8.07.0001, ID no 237821486). 2. Em suma, a impetrante destaca que o paciente preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 3. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita. 4. Relata que a prisão foi motivada por informações genéricas repassadas à 31a Delegacia de Polícia, indicando que um indivíduo chamado Maicon e a sua companheira, Rosa, estariam supostamente envolvidos com o tráfico de drogas na região da Estância 05. 5. Afirma que não há nexo concreto entre os fatos apurados e a suposta necessidade de resguardar a ordem pública, o que motivou o indeferimento genérico do pedido de revogação da prisão preventiva decretada. 6. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 c/c artigos 12 e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/2003 (inquérito policial no 7575/2025 -31a DP, Ocorrência Policial no 1539/2025 - 31a DP, processo no 0724768-03.2025.8.07.0001 da 5a Vara de Entorpecentes do DF). 9.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 235855578). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 13. No momento da prisão em flagrante foram apreendidas 2 (duas) porções de cocaína (1,73g), 1 (uma) porção de cocaína (0,34g), além de 1 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, com numeração raspada, além de 7 (sete) munições calibre .38, marca CBC Gold Rex, 2 (duas) munições calibre .38, marca CBC SPL e 8 (oito) munições calibre .32, marca CBC S&amp;WL. (ID no 235661910, págs. 1-6). 14. O paciente responde a outros processos e já foi condenado pela prática de furto qualificado (autos no 0001439-64.2020.8.07.0005), o que denota a sua conduta reiterada de permanecer se utilizando da prática de crimes como meio de vida (ID no 235673181, págs. 1-6). 15. Os crimes imputados ao paciente somam pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 16. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 17. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 18. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do delito e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em decorrência da gravidade concreta da sua conduta. 19. Neste juízo de cognição sumária e preliminar, não é possível afirmar que houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, que se fundamentaram nas diligências realizadas na região, com monitoramento de câmeras de vigilância e a utilização de viaturas descaracterizadas. 20. Nessas diligências, constatou-se a movimentação de diversas pessoas entrando e saindo da residência em que o paciente mora com a companheira, Rosa, oportunidade em que houve a abordagem policial de uma dessas pessoas – Jonathan Lucian da Silva de Oliveira, que declarou ter comprado drogas no imóvel (encontrada em sua posse uma porção de cocaína) e passou a descrição do indivíduo que realizou a venda. 21. A descrição do aspecto físico e da vestimenta era condizente com a do paciente, o que motivou a busca no imóvel, justificada pela situação de flagrância e corroborada por todos os elementos já colhidos nas diligências que precederam a abordagem policial. 22. Mesmo que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta (prática condizente com tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada) demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 23. Há dados concretos que justificam a medida extrema. Tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação, estão fundamentadas e em consonância com a realidade fático-documental que viabilizou o recebimento da denúncia. 24. A reincidência delitiva, ainda que não específica, aliada à existência de diversas ações penais em curso, além de inquéritos policiais, justificam a manutenção da segregação cautelar, pois indicam a periculosidade do paciente e evidenciam o risco de reiteração, uma vez que ele não se intimida com a aplicação da lei penal, podendo voltar a delinquir, o que oferece riscos à ordem pública. 25. Precedente desta Turma: Acórdão no 1993544, 0713662-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 10/05/2025. 26. O impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas assertivas, no sentido de que teria residência fixa e trabalho lícito. DISPOSITIVO 27. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Maicon Cardoso Gomes. 28. Requisitem-se as informações. 29. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO